Tribunal: STF
Processo: ARE 1527255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Alegada ofensa ao art. 97 da CRFB e ao Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF: Não ocorrência. Concurso Público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Concurso público. Candidato eliminado na fase de heteroidentificação. Ausência de fundamentação do ato administrativo. Avaliação fenotípica. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Estado do Ceará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O acórdão reconheceu a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de heteroidentificação em concurso público para o cargo de socioeducador, determinando a reserva da vaga até o trânsito em julgado, com impossibilidade de nomeação e posse antes disso.



    2. O fato relevante. Consta da sentença mantida pelo acórdão recorrido que “o requerente [ora agravado] já foi aprovado em dois concursos dentro das vagas para cotistas, tendo sido avaliado por uma banca examinadora, em critérios equivalentes aos deste certame, dessa forma a desclassificação sem apresentar justificativa objetiva apresenta intensa insegurança jurídica”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedentes “os pedidos iniciais, determinando a anulação do ato administrativo que não considerou o candidato cotista para que ele seja considerado aprovado nesta etapa de heteroidentificação, visto a falta de justificativa em ato administrativo”. A Câmara Recursal do TJCE deu parcial provimento à apelação “para condicionar a nomeação e a posse da parte autora ao trânsito em julgado, se aprovada em todas as demais etapas do certame, assegurada apenas a reserva de vaga a fim de garantir a efetividade de possível provimento jurisdicional”. 



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e à Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    III. Razões de decidir



    5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.



    7. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    7.1. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    7.2. Em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    7.3. Na ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    8. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, tampouco da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas. A sentença de primeira instância, mantida pelo Tribunal de origem, enfatiza que: (i) a norma que rege concursos públicos exige que os agentes públicos justifiquem e fundamentem os atos administrativos de exclusão de candidatos; (ii) no caso concreto, nenhuma decisão relacionada à análise de heteroidentificação foi devidamente motivada, limitando-se a uma conclusão genérica de que o candidato não se enquadrava como negro; (iii) essa falta de justificativa viola princípios fundamentais que regem os atos administrativos, como os da motivação e da transparência; (iv) a insegurança jurídica foi agravada pelo fato de o candidato já ter sido aprovado em dois concursos anteriores dentro das cotas para negros, avaliados sob critérios semelhantes. Esse entendimento reforça a tese de que o ato administrativo foi nulo por ausência de fundamentação e justifica a decisão de manter o candidato no certame, embora condicionando a nomeação ao trânsito em julgado.



    9. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999.



    10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANDIDATO ELIMINADA NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO AO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE ENQUANTO NÃO TRANSITAR EM JULGADO A DEMANDA, DEVENDO SER FEITA A RESERVA DA VAGA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDICIONAR EVENTUAL NOMEAÇÃO E POSSE AO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Isso posto, o recurso consiste em verificar se mereceria prosperar, a sentença de parcial procedência, consistente na condenação do ente público apelante à reintegração de candidato à Seleção Pública para o cargo de Socioeducador da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS), referente ao Edital nº 003/2021, anulando o ato administrativo de eliminação, em razão da sua suposta falta de fundamentação, nos termos do item 7.7 do referido instrumento. 



    2. Nesse raciocínio, a tese preliminar de a) ilegitimidade passiva do ente recorrente, sendo da banca, a responsabilidade pelo resultado do certame, no caso, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (FUNECE), não merece prosperar, sendo entendimento pacífico nesta Corte que o ente público, e não a banca examinadora, é o responsável pela realização do certame, desempenhando aquela somente o papel de execução do processo seletivo. 



    3. Desse modo, a tese de b) preclusão em razão do silêncio do candidato quanto à impugnação do edital, a suposta necessidade de improcedência do pleito autoral, para reformar a sentença e eliminar o promovente do certame, também não merece acolhida, pois houve a impugnação judicial válida, não se verificando ofensa ao art. 2º, da CF, quanto à ingerência do Judiciário no certame, quando flagrante a ilegalidade do ato que eliminou o candidato na etapa de heteroidentificação, sem a devida fundamentação. 



    4. Por sua vez, a tese de c) impossibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado do feito prospera, pois prevalece nesta Corte de Justiça que a nomeação está condicionada ao trânsito em julgado, devendo ser assegurada apenas a reserva da vaga até lá. 



    5. REMESSA e APELAÇÃO conhecidas e parcialmente providas. SENTENÇA parcialmente reformada para condicionar a nomeação e a posse da parte autora ao trânsito em julgado, em caso de aprovação em todas as demais etapas do certame.” (e-doc. 12, p. 9-10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, e 97 da Constituição da República e contrariados os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.



    3.1. Pugna “pela aplicação do Tema 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, de forma a realizar nova avaliação da parte autora – agora, utilizando critérios objetivos expressos e com motivação adequada –, em vez de apenas o Poder Judiciário substituir a comissão avaliadora e aprovar o candidato diretamente, sem sequer o ter entrevistado”, e que o recurso extraordinário seja conhecido “para reformar o acórdão local e julgar improcedente a demanda” (e-doc. 18, p. 13-14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Em exame atento dos autos, verifico que, com exceção do art. 2º, os demais dispositivos constitucionais e seus correlatos conteúdos não foram abordados pelo colegiado nem suscitados nos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Do mesmo modo, não houve manifestação do colegiado acerca da suposta violação ao entendimento firmado pelo STF na ADC 41 e nos Temas 485 e 1009 da repercussão geral. 



    Assim, está ausente o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, que preceituam: (...)



    Registro que no RE 632.853, paradigma do Tema 485 do STF, tratou-se da possibilidade de revisão, pelo poder judiciário, de critérios de correção e de avaliação de questões de provas de concurso público impostos pela banca examinadora, não se confundindo com o caso em tela que trata da ilegalidade do ato que eliminou o candidato na etapa de heteroidentificação. 



    Quanto ao Tema 1009 da repercussão geral, o objeto de discussão foi a ‘realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital’, distinto, portanto, do objeto dos autos. Vale lembrar que a obrigatoriedade da aplicação dos precedentes vinculantes pressupõe a identidade dos temas discutidos.



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 2º da CF, o recorrente não impugnou o fundamento da decisão, no particular, de que houve flagrante ilegalidade do ato que eliminou o candidato na etapa de heteroidentificação, sem a devida fundamentação, permitindo a ingerência do Judiciário. Como tal fundamento não foi impugnado especificamente, restou configurada a deficiência da fundamentação recursal, nesse ponto, atraindo incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua: (...).” (e-doc. 21, p. 3-5).



    5. O agravante pede que “seja recebido e processado o presente agravo, sendo, ao final, dado-lhe integral provimento, para o fim de determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário” (e-doc. 23, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 18, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    10. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral.



    10.1. No Tema RG nº 485, concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 



    10.2. Em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    10.3. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, tampouco da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas e, da parte da sentença de 1º grau mantida pela Câmara Recursal de origem, consta que “é evidente que a norma reguladora dos concursos públicos impõe aos agentes públicos o ônus de justificar e revelar os motivos de exclusão de candidatos a vagas em concurso públicos, isto também foi previsto no item 7.7 do Edital nº 03/2021”; que “nenhuma das decisões referente a análise de heteroidentificação do impetrante [ora agravado] foram motivadas. Desse modo, é possível perceber que a decisão não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que este não enquadrava-se como negro, o que além de confrontar os princípios que regem os atos administrativos”; e que “o requerente [ora agravado] já foi aprovado em dois concursos dentro das vagas para cotistas, tendo sido avaliado por uma banca examinadora, em critérios equivalentes aos deste certame, dessa forma a desclassificação sem apresentar justificativa objetiva apresenta intensa insegurança jurídica” (e-doc. 8, p. 4-5).



    11. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos, no edital do certame, e na legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“ 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“



    11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 18/10/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.085.058-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 26/09/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator